Tribunal: STF
Processo: ARE 1379431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Os adicionais por tempo de serviço, qüinqüênios e sexta-parte„ incidem sobre os proventos ou vencimentos integrais do servidor, inclusive gratificações.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XIV; 61, § 1º, II, a; e 114, I, da Constituição, bem como o art. 17 do ADCT.



    Remetidos os autos para eventual retratação com relação aos valores legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, entendeu-se pela adequação do julgado, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. REsp n° 1.495.146/MG, Tema n° 905, STJ. Art. r-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. Aplicação da Lei n° 11.960/09. RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, STF. Versa sobre os consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Acórdão adequado. Recurso parcialmente provido. 



    A parte recorrente então reiterou os fundamentos apresentados no recurso extraordinário e incluiu novos argumentos, defendendo a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quanto à correção monetária.



    O recurso não merece provimento.



    Quanto à matéria de fundo, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a ausência de repercussão geral, por se tratar de discussão de índole infraconstitucional (Tema 702). Veja-se a ementa do paradigma:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    (RE 764.332-RG, Rel. Min. Presidente - Tema 702).



    Quanto à correção monetária imposta à parte recorrente, o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do STF, que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator